Tribunal: TJMT
Processo: 1008913-93.2022.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008913-93.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), NIVALDO DE SOUZA - CPF: 284.547.311-72 (RECORRIDO), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA.

INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE VENDA DO IMÓVEL QUE ENSEJOU NO DÉBITO NEGATIVADO. AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO DE TROCA DE TITULARIDADE OU DESLIGAMENTO DA UNIDADE CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE PROVA DE COMUNICAÇÃO À CONCESSIONÁRIA SOBRE A TROCA DE TITULARIDADE. COBRANÇA LÍCITA. FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO NÃO COMPROVADO PELO AUTOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

O titular da Unidade Consumidora é responsável pelas faturas de energia elétrica enquanto não houver pedido de encerramento da relação contratual, dele ou do novo interessado, e solicitação e ou comunicação de troca de titularidade da UC.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1008913-93.2022.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Recorrida(s):

Nivaldo de Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de julho de 2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6o da Lei n. 9.099/95,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para o fim de:

a)
CONDENAR o reclamada em danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

b)
DECLARAR a inexigibilidade dos débitos
sub judice.

Com arrimo no que dispõe o art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

A Recorrente, em suas razões recursais, argumenta que o débito questionado se referente a Unidade Consumidora n°. 2201837-8, de titularidade do Reclamante, localizada na Av. Zelia dos Santos Pereira, 507, Jd Pindorama, Rondonópolis/MT e que na ação judicial n. 1005860-12.2019.8.11.0003, o Autor juntou comprovante de endereço referente a citada unidade consumidora, o que comprova a existência de relação jurídica entre as partes e ante o inadimplemento da obrigação é devido a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito. Ao final requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente os pedidos iniciais.

O caso em destaque se refere a ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em que alega o Autor que seu nome foi indevidamente inserido nos órgãos de proteção ao crédito,
no valor de R$ 624,11 – datado em 26/03/2021
. Argumenta que é titular da unidade consumidora UC. n°. 6/1002860-3 e que se encontra adimplente com suas obrigações.

Pois bem. Analisando os autos, verifico que houve a juntada de gravação de áudio pela concessionária Reclamada que a atendente informa que as pendências se iniciaram no mês 04/2021 a 01/2022, que totalizam o valor de R$13.231,59 e em seu conteúdo o Reclamante informou que o imóvel que originou o débito questionado foi vendido há mais de 17 (dezessete) anos e que atualmente reside em outra unidade consumidora e que encontra adimplente com suas obrigações, bem como o débito deve ser “retirado de seu nome pois deveria ter sido procedido a troca da titularidade desde a época da venda do imóvel e que o comprador informou que já havia procurado a empresa Reclamada e que não sabia o porquê da UC permanecer no nome do Reclamante.

Ainda que o Recorrido tenha juntado o comprovante de endereço atualizado de julho/2021 da UC n°. 6/1002860-3, não há provas nos autos de que o Autor tenha comunicado a concessionaria de energia quanto a venda do imóvel ou que tenha solicitado a troca da titularidade, portanto, não se desincumbiu do ônus de provar o pedido de encerramento da relação contratual, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

De acordo com o Art. 140 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL, o encerramento do vínculo contratual entre a distribuidora e o consumidor deve ocorrer quando houver: I – Solicitação do consumidor e demais usuários; II - pedido de conexão ou de alteração de titularidade formulado por novo consumidor ou demais usuários para as mesmas instalações; ou III – término da vigência do contrato.

Deste modo, mesmo que o Autor não mais resida no imóvel ou não seja proprietária do mesmo, permaneceu perante a concessionária de energia como titular/responsável pela unidade consumidora em tela, motivo pelo qual não pode se eximir da obrigação de quitar os débitos decorrentes da prestação de serviço de energia elétrica.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – AUSÊNCIA DE PROVA DE COMUNICAÇÃO À CONCESSIONÁRIA SOBRE A TROCA DE TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA – REGULARIDADE NA COBRANÇA REALIZADA PELA EMPRESA APELADA – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando o juiz reputa suficientes as provas existentes nos autos para o julgamento da lide, visto que não está obrigado a realizar diligências com a finalidade de melhor esclarecer a tese da parte, quando, dentro do seu livre convencimento motivado, tiver encontrado elementos probatórios suficientes para formar a sua convicção.
Não demonstrado pelo autor-recorrente que requereu o encerramento da relação contratual perante a concessionária de energia elétrica, tal fato não pode ser presumido e, por consequência, fica o consumidor responsável pelos débitos da unidade consumidora que estava vinculada ao seu nome.
(TJ-MS - AC: 08020788520198120024 MS 0802078-85.2019.8.12.0024, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 29/03/2021, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2021)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUTORA QUE NÃO RESIDE MAIS NO IMÓVEL CONSTANTE NAS FATURAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DO CANCELAMENTO. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. COBRANÇA LÍCITA. INSCRIÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS INOCORRENTES.

(...) entretanto, isso não desincumbe a autora de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.
Cabia à autora demonstrar a comunicação feita à ré para o cancelamento do serviço, pois até então a titularidade da unidade de consumo era sua, não se desincumbindo de tal prova, nos autos. Assim, por ausente prova de que houve a solicitação de cancelamento do serviço, para excluir a obrigação na cobrança por consumo deste endereço, inviável a desconstituição do débito por serviço essencial fornecido e inadimplido.
Entende-se que a obrigação pelo consumo de água e energia elétrica é propter personae e, por esse motivo, não dispensa a comunicação à empresa sobre a troca de titularidade do imóvel no qual o serviço está sendo prestado. Dessa forma, exige-se este comportamento em atenção aos deveres contratuais de lealdade e boa-fé entre o usuário e o prestador de serviços (...) Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - Recurso Cível: 71007878887 RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Data de Julgamento: 24/04/2019, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/05/2019)

Em assim sendo, o titular da UC é responsável pelas faturas de energia elétrica de seu imóvel enquanto não houver o término da vigência do contrato, pedido de encerramento da relação contratual, dele ou do novo interessado, e solicitação e ou comunicação de troca de titularidade da UC.

Por se tratar de débito devidos e diante da ausência da prova do pagamento, a inscrição foi realizada de forma legítima, se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência da consumidora, o que não dá ensejo à indenização de tal natureza.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e julgo improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2023